Tribunal: TJBA
Processo: 8004678-39.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004678-39.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORINDO SILVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
LUCAS PASSOS DE MORAIS, ALESSANDRA SENA PASSOS DE MORAIS

APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
JORDANA MIRANDA SOUZA, ROBERT AUGUSTO GALLAS, GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, PRISCILA RODRIGUES MARIANO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E À PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO, COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANTERIOR EXPRESSAMENTE APRECIOU A QUESTÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO E A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES), FUNDAMENTANDO SUA MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO VIA ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

A operadora de plano de saúde opôs Embargos de Declaração em face de acórdão que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença de improcedência. O acórdão reconheceu a abusividade da negativa de cobertura para tratamento médico prescrito em clínica de transição, confirmou a tutela provisória, manteve a multa cominatória e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos Embargos de Declaração, a operadora alega omissão no acórdão, sustentando o cumprimento da obrigação de fazer em 18/03/2023, o que configuraria perda parcial do objeto da ação, requerendo efeitos modificativos para extinguir o feito, sem resolução de mérito. O Embargado, por sua vez, pugnou pelo não provimento dos Embargos de Declaração, com a manutenção integral do acórdão, e requereu a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível padece de omissão, como alegado pela Embargante, quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e a consequente perda parcial do objeto da ação, bem como se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração para reconhecer tal perda de objeto.

III. Razões de decidir

Concluo que o acórdão embargado não contém a omissão alegada pela Embargante. A matéria referente à multa cominatória e ao descumprimento da determinação judicial foi expressamente analisada no acórdão (ID 96677754, Pág. 1, e ponto 11, Pág. 2).

O acórdão manteve a multa cominatória em razão do descumprimento parcial da determinação judicial anterior, preservando sua eficácia coercitiva e inibitória (ID 96677754, Pág. 2, item 11).

A alegação da Embargante sobre o cumprimento da obrigação de fazer em 18/03/2023, inclusive com a juntada de documentos para tal fim (ID 98528467, Pág. 3), não configura omissão do julgado, mas uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão que considerou o descumprimento parcial para manter as astreintes.

O cumprimento da obrigação, mesmo que posterior à determinação judicial, não elimina a mora já configurada nem afasta a incidência da multa pelo período de atraso. Desse modo, a tese de perda parcial do objeto, nos termos pleiteados pela Embargante, não se sustenta diante da análise já realizada pelo Colegiado.

Os Embargos de Declaração não são a via adequada para a rediscussão de questões já devidamente analisadas e decididas, tampouco para a busca de efeitos infringentes sem a demonstração de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Diante disso, concluo pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam a reexaminar matéria devidamente decidida pelo Colegiado, nem a rediscutir o mérito da controvérsia, tampouco a reconhecer a perda superveniente de objeto de obrigação de fazer cujo cumprimento foi parcial e intempestivo, não se configurando omissão no acórdão que expressamente apreciou a questão da multa cominatória decorrente do descumprimento da medida judicial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 1.022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004678-39.2023.8.05.0150, Embargante UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e Embargado FLORINDO SILVEIRA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

IX/D